Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Norma Batista de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 34510495, pp.1-9) que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por ela em desfavor de Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência foi a autora condenada a pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Inconformada, em razões recursais (Id 34510530, pp.1-6), a autora pede os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer a reforma da sentença, para anular a decisão administrativa do DETRAN/DF que a considerou inapta temporariamente para conduzir veículo automotor, suspendendo seu direito à renovação da CNH. O preparo não foi recolhido, porque a autora requer os benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões (Id 34510534, pp.1-6) em que o Distrito Federal pede o desprovimento do recurso e condenação da recorrente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais majorados nessa instância, especialmente porque fixados em patamar irrisório no primeiro grau. Subsidiariamente, caso provido o apelo, pede que os honorários periciais sejam reduzidos para o valor de R$ 2.382,75, que é razoável para o caso dos autos. A gratuidade de justiça requerida pela autora na apelação foi indeferida e lhe foi determinado que comprovasse o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 34703018). A decisão foi disponibilizada no DJe em 28/4/2022, consoante a certidão de Id 34792862. A secretaria da 1a Turma Cível certificou que, em 20/5/2022, transcorreu sem manifestação o prazo para a autora/apelante (Id 35512840). Em 23/5/2022, a autora/apelante apresenta petição em que requerer a concessão de prazo de dez dias úteis para pagamento das custas processuais (Id 35532504). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. O requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado na apelação foi indeferido na decisão de Id 34703018 e à autora/apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. A recorrente foi cientificada, mas permaneceu inerte, seja na comprovação do pagamento do preparo, seja na impugnação à decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por meio de agravo interno, consoante a certidão de Id 35512840. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC (Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.). O requerimento tardio formulado na petição de Id 35532504, em 23/5/2022, pela autora/apelante para concessão de novo prazo para recolhimento do preparo, sem alegação de justa causa para não o haver efetuado no prazo que lhe foi inicialmente concedido, não deve sequer ser conhecido, porque demonstração de que pretende superar a preclusão, sem se dedicar ao menos a apresentar justificativa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Sobre essa questão há o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela autora/apelante, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça previamente ao processamento do recurso, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, porque deserto o recurso. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-base baixa na distribuição e, após os registros e comunicações necessários, enviem-se os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora